Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRETENSÃO DE RECEBER CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR PAGO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR PORVENTURA DEVIDO. SENTENÇA QUE DEVE DEFINIR EXPRESSAMENTE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar a importância equivalente à correção monetária incidente sobre a quantia de R$ 36.015,00 a partir de 29/06/2015, data correspondente ao fim do prazo de 60 dias previstos em lei, até o dia 13/03/2016. Em seu recurso (ID 24779712) a parte ré requer seja pronunciada a prescrição da pretensão da parte recorrente. Argumenta que o valor correspondente à conversão da licença prêmio em pecúnia foi pago à parte autora em julho de 2015, de forma que a pretensão de cobrança de eventual diferença prescreveu em julho de 2020, ao passo que a ação foi proposta em 04/01/2021. Por seu turno, a parte autora recorre (ID 24779714) para que a condenação seja estabelecida no valor líquido de R$ 3.583,85 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais, oitenta e cinco centavos), montante apresentado nos cálculos da parte ré/recorrida e com o qual a parte autora/recorrente concordou quando se manifestou em réplica.
II. Verifica-se que a parte autora/recorrida aposentou-se em 29/04/2015 com direito à conversão em pecúnia de 7 meses de licenças prêmio não usufruídas, no montante então apurado de R$ 36.015,00. Embora a parte ré/recorrente afirme que o valor foi pago em julho do ano de 2015 não apresenta qualquer prova nesse sentido (Código de Processo Civil, artigo 373, II). O documento coligido sob o ID 24779692 - Pág. 6 ao se referir a “Mês/ano: 072015” não retrata que o pagamento foi feito naquela data. De outro vértice, no documento ID 24779681 - Pág. 1 consta expressamente: “Data do pagamento: 15/03/2016”. Desse modo, a teor do disposto no artigo 1o do Decreto 20.910/32, não ocorreu a prescrição de cobrança da correção monetária que deveria incidir sobre o valor nominal pago à parte autora/recorrida, pois o prazo prescricional se encerraria em 15/03/2021 e a ação foi proposta em 04/01/2021. Prejudicial afastada.
III. Quanto à matéria de fundo, é cediço que havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação – no caso, a data da aposentadoria da parte recorrida – e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Além de ser regra de direito decorrente do princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa, é o que expressa o artigo 123 da Lei Complementar 840/2011: “Art. 123. O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal”.
IV. Ademais, a correção é devida a partir da data da aposentadoria, como decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido. ” (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013). Destarte, a sentença não merece reparo.
V. No que tange ao recurso da parte autora, a sentença não padece de iliquidez, pois o valor da condenação pode ser obtido por simples cálculos aritméticos. Ademais, se o pedido foi julgado procedente conclui-se que a parte autora não decaiu sequer da mínima parte do seu pedido, lhe tendo sido concedido exatamente quanto pleiteado na inicial. No entanto, a melhor técnica requer que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira tão clara quanto possível, mormente nos Juizados Especiais, pois prezam pela celeridade processual e não contemplam fase de liquidação, de forma que não se deve dar margem a controvérsias quanto ao montante devido. Destarte, uma vez que a parte ré/recorrida em contestação apresentou cálculo (ID 24779690 - Pág. 1) que coincide com o montante pleiteado, este deve ser expressamente definido como valor da condenação.
VI. Recursos conhecidos. Prejudicial de prescrição afastada. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido para o fim de condenar o Distrito Federal a pagar à autora a importância de R$ 3.583,85 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais, oitenta e cinco centavos), corrigida monetariamente pelo IPCA-E a partir de 15/03/2016 até o efetivo pagamento e acrescida de juros moratórios a partir da citação, pelo mesmo índice de remuneração das cadernetas de poupança.
VII. Custas recolhidas pela parte autora. Sem condenação em honorários ante o provimento do seu recurso (artigo 55 da Lei 9.099/95). Recurso da parte ré isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.